Tribunal: TJDFT
Processo: 0720702-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720702-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GUSTAVO NICACIO, ALEJANDRA ZAPATA GUERRA AGRAVADO: MARIA DIVA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY GUSTAVO NICACIO e ALEJANDRA ZAPATA GUERRA contra a decisão proferida nos autos da ação cominatória por eles ajuizada em face de MARIA DIVA RODRIGUES DOS SANTOS em que o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial requerida pelos autores. Em suas razões recursais, os autores aduzem, em apertada síntese, que a produção da prova pericial seria necessária para confirmar os níveis de decibéis referente aos latidos do cão que pertence a parte ré. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para deferir a produção da prova pericial pretendida. É o breve relato. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas, em regra, ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre indeferimento de produção de prova pericial, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Assim, somente é possível apurar eventual prejuízo à parte por ocasião da prolação da sentença. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1987900, 0747147-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) (g.n.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa nos autos, com a cautela de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora